Tribunal: STF
Processo: HC 265809
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Erasmo Luiz dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A decisão agravada concluiu pela legalidade da decisão, salientando que não há que falar em decisão contraria às provas dos autos, mas apenas a mera discordância da decisão (em razão de suposta interpretação errônea no conceito de asfixia). 



    III - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    IV - Restou claro que na dosimetria houve a devida fundamentação, porquanto o caso refoge aos contornos normais do tipo penal, estando dentro do razoável e proporcional. 



    V- Pontuou-se que para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fáticoprobatório, inviável na via célere do habeas corpus. 



    VI - A Defesa limitou-se a repisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    (HC 717.039 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reconhecer a ilegalidade da sentença no ponto em que valorou negativamente as consequências do crime sem fundamentação idônea.”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal nº 5014115-10.2019.8.24.0008), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 23/02/2022). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente